Tribunal: STF
Processo: Rcl 65042
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Ementa: Reclamação. Pedido de distribuição por prevenção. Manutenção da relatoria. 

1.	 Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar ato praticado pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Palmas/TO, nos autos do processo nº  0000025-78.2019.6.27.0004.

2.	O Min. Edson Fachin submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“ 1. Trata-se de reclamação aforada em face de decisão do Juízo da 29ª Vara da Justiça Eleitoral de Palmas/TO, que recebeu a denúncia ofertada em face do reclamante, com fundamento “em provas declaradas nulas pelo Supremo Tribunal Federal”, no bojo da Ação Penal n. 0000025-78.2019.6.27.0004.
Salienta, em síntese, que, o “descumprimento que se aponta é aquele proferido no julgado da Reclamação nº 43.007, dotado de efeito erga omnes, portanto, vinculante, onde se firmou o entendimento de que é nula toda prova coletada a partir do sistema “Drousys e My Web Day B”, utilizado pelo Departamento de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht S.A ”.
Aponta, em sua peça inicial, a prevenção do Ministro Dias Toffoli. 
Nada obstante, os autos foram distribuídos a esta Relatoria em 16.01.2024, por prevenção (e.Doc. 10). 
2. Conforme se observa do pedido de redistribuição dos autos, a parte reclamante expressamente defende a distribuição por dependência à RCL 43.007 de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, sob os seguintes fundamentos (e.Doc. 1): 
“1. Justifica-se a prevenção ao eminente Ministro Dias Tóffoli por conta da também Reclamação Constitucional nº 43.007, ajuizada por Luiz Inácio Lula da Silva, distribuída, julgada e em tramitação perante a relatoria do eminente Ministro. 
2. Firma-se, ainda, a prevenção do eminente Ministro Dias Tóffoli por conta de outras várias decisões conexas aos processos de Colaboração Premiada firmada pelo Grupo Odebrecht S.A. e seus executivos, especialmente, na recente decisão que atribuiu efeito erga omnes e anulou toda prova colhida a partir do sistema “Drousys e My Web Day B”, também utilizado no acordo de Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht S.A. (autos 5020175-34.2017.4.04.7000). 
3. Por conta de tudo isso, decerto, a competência para examinar a presente Reclamação Constitucional é do Ministro Dias Tóffoli, já prevento”.
3. Diante das particularidades do pedido, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Roberto Barroso.”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação proposta por Sandoval Lobo Cardoso contra decisão proferida na Ação Penal nº 0000025-78.2019.6.27.0004, que tramita perante a 29ª Zona Eleitoral de Palmas/TO. Alega-se descumprimento da decisão desta Corte na Rcl nº 43.007, rel. Min. Dias Toffoli, que declarou a “imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição”.  
A Ação Penal nº 0000025-78.2019.6.27.0004 teve origem no INQ nº 4.742, rel. Edson Fachin, desmembrado e declinado à Justiça Eleitoral do Tocantins, em relação ao Reclamante, em decisão datada de 25/04/2019.  
A Rcl nº 43.007, proposta por Luiz Inácio Lula da Silva impugna decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos da Ação Penal nº 5020175-34.2017.4.04.7000.  
Tendo em vista a natureza da decisão tida como descumprida, a divergência de origens entre os feitos citados, bem como o fato de o ora Reclamante não ser parte na Rcl nº 43.007, deixou de ser apontada a prevenção, nos termos do art. 70, § 1º do RISTF.  
Considerando, ainda, a conexão entre a Ação Penal que deu origem ao presente feito e o INQ nº 4.742, foi esta reclamação distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, nos termos do art. 69, caput do RISTF. ”

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, não há identidade de partes ou de origem entre a presente reclamação e a  Rcl 43.007, Rel. Min. Dias Toffoli.

6.	Nessas condições, diante da existência de conexão entre a ação penal que deu origem ao presente feito e o Inq 4.742, tenho por correta a distribuição por prevenção ao Min. Edson Fachin, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 69.  A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.  
§ 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.  
§ 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.” (grifos acrescidos)

7.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin. 


Publique-se.

Brasília, 15 de março de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente